Tribunal: TJDFT
Processo: 0732450-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE PARA O CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO AO SINDICATO NA FASE DE CONHECIMENTO. DESNECESSIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO PELO SINDICATO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Os beneficiados pela decisão judicial proferida em ação coletiva têm legitimidade para propor o cumprimento individual da sentença, independente de comprovação de filiação à entidade sindical na fase de conhecimento.
2. De acordo com o Enunciado de Súmula no 383, do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença. Contudo, o ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato interrompe a prescrição, recomeçando a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, assegurado o prazo mínimo de cinco anos.
3. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte se limitou a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
4. Agravo de instrumento não provido.